Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716574-64.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 67578124, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA DO SOCORRO SARAIVA ROCHA BORGES, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), afetado para “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72487253). Ante o exposto, revogo o despacho de ID 72517817, declaro prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 72952164 e remeto os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031